Tribunal: TJPA
Processo: 0808536-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808536-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BRASIL NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808536-92.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
CAICK PEREIRA LACERDA

PACIENTE:
LUCAS BRASIL NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ordem de Habeas Corpus liberatória com pedido de liminar, impetrada em favor de LUCAS BRASIL NASCIMENTO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal e Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia-PA, nos autos da Ação Penal nº 0801190-39.2026.8.14.0017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe decidir se: i) a prisão preventiva, determinada e mantida pelo magistrado singular, encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP); ii) a apresentação de prontuários e relatórios do CAPS, isoladamente, autoriza, nesta fase processual, a revogação da preventiva ou sua conversão imediata em internação provisória; e iii) são adequadas, no momento, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva contém fundamentação idônea, em estrita observância aos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos: auto de exame de corpo de delito da vítima, auto de apreensão da arma de fogo e auto de constatação de potencialidade lesiva do armamento apreendido. Há, ainda, indícios suficientes de autoria extraídos da declaração da vítima, dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias da prisão em flagrante.

5. O periculum libertatis aparece concretamente demonstrado. Consta informação de que o paciente, em tese, efetuou diversos disparos contra a vítima (irmã), atingindo-a na região ilíaca, com lesão apta a gerar perigo de vida. A violência ocorreu no âmbito doméstico e familiar, havendo indícios da qualificadora (feminicídio), circunstâncias que revelam elevada gravidade concreta e acentuada periculosidade social, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. No que tange ao quadro psiquiátrico invocado, o magistrado singular não ignorou os elementos indicativos de comprometimento da saúde mental do paciente. Determinou-se, de forma adequada, a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, bem como providências voltadas à assistência médica e psicossocial, com encaminhamento a tratamento ambulatorial via CAPS e fornecimento de medicação.

7. Todavia, os prontuários e relatórios do CAPS, embora relevantes para a instrução do incidente, não equivalem, neste momento processual, a laudo pericial apto a concluir pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples instauração do incidente de insanidade mental ou a apresentação de documentos clínicos não determinam, por si sós, a revogação da prisão preventiva nem autorizam sua conversão imediata em internação provisória; exige-se prova pericial idônea que afaste a imputabilidade (cf. RHC nº 212.908/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 06/05/2025).

8. Ademais, as medidas de assistência determinadas pelo juízo de origem estão em conformidade com as disposições da Lei nº 10.216/2001 e com a Resolução CNJ nº 487/2023, não se evidenciando, por ora, violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana capazes de ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

9. Por fim, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente (primariedade e ausência de antecedentes) não têm, isoladamente, o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar diante da existência de risco concreto à ordem pública e de acentuada periculosidade demonstrada nos autos. Tampouco restou demonstrado, de forma concreta, que as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes para neutralizar o perigo apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Tese de julgamento: A instauração do incidente de insanidade mental e a apresentação de prontuários e relatórios clínicos não implicam, por si sós, a revogação da prisão preventiva; é necessária comprovação pericial apta a afastar a imputabilidade ou semi-imputabilidade. A manutenção da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em prova e indícios de autoria e risco à ordem pública, não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LXVIII; CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 149, 312, 313 e 319; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023; CP, arts. 121 (quando aplicável, qualificadora do feminicídio) e art. 26 (inimputabilidade).

Jurisprudência relevante citada: HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024; RHC nº 212.908/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. 06/05/2025; STJ — AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808536-92.2026.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
CAICK PEREIRA LACERDA – OAB-PA 33.101

PACIENTE:
LUCAS BRASIL NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS BRASIL NASCIMENTO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da
VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801190-39.2026.8.14.0017
.

Narra a impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 28/03/2026, por suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º-A, c/c art. 14, II do CPB e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, contra a vítima Suelene Brasil Nascimento.

Discorre que as circunstâncias do ocorrido revelam um cenário de evidente crise psicótica, afastando qualquer motivação criminosa ordinária. Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, a própria vítima declarou expressamente que o paciente efetuou os disparos por motivo desconhecido, ressaltando que não houve qualquer discussão prévia entre ambos (ID 172189708, p. 17). Na mesma oportunidade, a ofendida informou que seu irmão sofre de depressão severa e que, à época dos fatos, não estava em uso de medicação nem em acompanhamento médico regular (ID 172189708, p. 17).

Alega que proferiu pedido de liberdade provisória, com fundamento em robusta documentação médica, comprovando que o paciente possui histórico de tratamento no CAPS I de Floresta do Araguaia desde o ano de 2014, com registros de delírios, alucinações auditivas e comportamento agressivo decorrente de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos. Inclusive, foi apreendido em sua residência o medicamento Cloridrato de Sertralina 100mg (ID 172194809), fármaco de uso controlado para transtornos severos, cuja interrupção desencadeou o surto psicótico narrado.

Sustenta que embora a clareza do quadro clínico e a manifesta dúvida sobre a higidez mental do acusado, o Juízo de Direito da Vara do Plantão de Conceição do Araguaia, em audiência de custódia realizada no dia 29/03/2026, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (ID 172202758). Embora o magistrado tenha reconhecido a necessidade de investigar a sanidade mental do paciente, determinando a instauração do incidente de insanidade (art. 149 do CPP), manteve a segregação cautelar em unidade prisional comum, alegando a gravidade concreta da conduta, configurando constrangimento ilegal por violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 172202758), determinando-se a imediata substituição da custódia cautelar por liberdade provisória com medidas terapêuticas, em razão da grave condição de saúde mental do paciente e da absoluta inadequação do ambiente prisional comum; Expedição de alvará de soltura, condicionado ao compromisso de continuidade do tratamento psiquiátrico no CAPS I de Floresta do Araguaia e ao suporte da rede familiar. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida, ou subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente a juíza convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, em plantão judicial, no qual determinou os autos à regular distribuição ordinária, por não se tratar de matéria de urgência a ser apreciada no plantão judicial. (id.35204966)

Os autos me vieram distribuído, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitou informações da autoridade inquina coatora. (id.35245471)

F
oram prestadas as seguintes informações (id.36032171):

“(...)

DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Na data de 28 de março de 2026, às 22h54min, foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia — 13ª RISP o Boletim de Ocorrência n.º 00206/2026.100170-6, relatando que a guarnição da PMPA, foi acionada para atender ocorrência de pessoa alvejada por arma de fogo na Vila Tabuleiro, no Município de Floresta do Araguaia/PA.

No local, a vítima Suelene Brasil Nascimento encontrava-se sendo atendida pela equipe do SAMU. Colhidas informações no local, foi identificado como autor dos disparos seu próprio irmão, Lucas Brasil Nascimento, que se encontrava em sua residência, a aproximadamente 1.000 metros do local, sendo o acesso inviável por viatura em razão da necessidade de travessia de um córrego. Realizado cerco policial à residência, o suspeito resistiu à abordagem, proferindo ameaças e mantendo-se armado no interior do imóvel. Após negociação de mais de 30 minutos, o autuado saiu da residência e colocou a arma sobre uma mesa. Ao se aproximar da equipe, tentou novamente se apoderar do armamento, sendo contido pelos policiais.

Também naquela data, às 23h05, foi colhido o Termo de Declaração da vítima Suelene Brasil Nascimento, que informou encontrar-se com o irmão na residência dos genitores quando o mesmo, por motivo aparentemente desconhecido, efetuou aproximadamente três disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-a com apenas um projétil. A declarante ressaltou que não houve qualquer discussão prévia entre ambos e informou que o irmão sofre de depressão, não estando em uso de medicação nem em acompanhamento médico regular na época dos fatos.

Às 23h04 do mesmo dia, foi lavrado o Auto de Qualificação e Interrogatório, no qual Lucas Brasil Nascimento, cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, exerceu o direito constitucional ao silêncio. Na mesma assentada policial, foram colhidos os termos de depoimento do SGT Jailton da Silva e do SD Alexandre Visnieski, ambos descrevendo de forma consistente o atendimento à ocorrência, a resistência do autuado à abordagem policial e a necessidade do uso moderado da força para sua contenção. Foi ouvida, ainda, como testemunha, Alexandre Machado de Almeida, policial civil de plantão, que confirmou o relato dos policiais militares. Procedeu-se, na mesma data, ao Auto de Exame de Lesões Corporais em Suelene Brasil Nascimento, realizado pela Dra. Kassia Alves, CRM-PA 21.900, e pelo enfermeiro Pedro Pitagoras P. Motta, COREN-PA 581.443, nomeados peritos ad hoc por portaria da autoridade policial. O laudo registrou ofensa à integridade corporal mediante arma de fogo, com lesão na região ilíaca direita, resultando em perigo de vida, sem incapacidade permanente para o trabalho e sem aceleração de parto.

Foi também elaborado Auto de Exame de Lesões Corporais em Lucas Brasil Nascimento, referente a eventuais lesões decorrentes da contenção policial, cujo laudo não registrou ofensa à integridade corporal do autuado.

Foi lavrado, ainda, o Auto de Constatação Preliminar de Potencialidade Lesiva da Arma de Fogo, no qual peritos ad hoc nomeados concluíram que a arma apreendida — um revólver marca Taurus, modelo 22LR, calibre .22, n.º 75597, de uso permitido — apresentava aparência externa compatível com arma de fogo, possuía numeração visível e não suprimida, estava em condições de efetuar disparos e era potencialmente capaz de causar lesão corporal ou morte. O Auto de Exibição e Apreensão registrou a apreensão de um revólver Taurus, calibre .22, nº 75597, acompanhado de doze munições intactas e três deflagradas do mesmo calibre.

O Delegado de Polícia Civil lavrou, naquela data, o Auto de Prisão em Flagrante n.º 00206/2026.100011-1, expedindo os Ofícios n.ºs 84, 85, 86 e 87, comunicando a prisão, respectivamente, ao Juízo competente, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Direção da SEAP. Certificou-se que o conduzido se recusou a assinar as peças do auto de prisão em flagrante, circunstância devidamente registrada pela autoridade policial. A família do preso foi comunicada pelo número de celular indicado, tendo sido expedida Nota de Comunicação de Prisão à Família. A Nota de Culpa foi expedida e apresentada ao autuado, que também se recusou a assiná-la, sendo o ato presenciado por testemunhas instrumentárias. Foi ainda expedido o Termo de Ciência dos Direitos e Garantias Constitucionais, igualmente não assinado pelo conduzido.

Quanto aos antecedentes criminais, a Certidão Judicial Criminal Positiva emitida em 29 de março de 2026 pelo TJE/PA registrou apenas o presente procedimento, n.º 0801190-39.2026.8.14.0017.

No mesmo dia 29 de março de 2026, às 13h40min, o advogado constituído Caick Pereira Lacerda, OAB/PA 33.101, apresentou Pedido de Liberdade Provisória c/c Medidas Cautelares Terapêuticas e Instauração de Incidente de Insanidade Mental, instruído com documentos médicos do CAPS I de Floresta do Araguaia e fotografias do medicamento Cloridrato de Sertralina 100mg apreendido na residência do autuado. A documentação médica consiste em prontuários e fichas de acolhimento do CAPS I de Floresta do Araguaia, nos quais constam atendimentos a Lucas Brasil Nascimento desde o ano de 2014, com registros de sintomas como preocupação, angústia, tristeza, insônia, alucinações auditivas, recusa de tratamento e comportamento agressivo, além de visita domiciliar realizada em 26 de novembro de 2025, na qual se registrou que o paciente se recusava a dar continuidade ao tratamento, a tomar medicações, e que os familiares relatavam que o mesmo falava de histórias não reais, ouvia vozes e não dormia bem.

Ainda naquele dia 29 de março de 2026, às 17h05min, o Juiz de Direito Plantonista proferiu decisão recebendo a comunicação da prisão em flagrante, designando audiência de custódia por videoconferência para as 13h30min do dia 29 de março de 2026, determinando a comunicação ao Ministério Público e à Defensoria Pública e a juntada da certidão de antecedentes criminais.

Em 29 de março de 2026, às 13h30min, foi realizada a audiência de custódia com a presença virtual do juiz plantonista, do Promotor de Justiça, do custodiado Lucas Brasil Nascimento e do seu advogado Dr. Caick Pereira Lacerda, nomeado dativo para o ato. Na assentada, o custodiado declarou ter sido agredido pela polícia por ocasião de sua prisão, confirmou a realização do exame de corpo de delito e negou a ocorrência de tortura.

O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva, fundamentando o pedido na regularidade formal do auto, na existência de indícios da tentativa de feminicídio e nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, concordando com a instauração do incidente de insanidade mental, porém ressalvando a ausência de laudo médico pericial nos autos e que o custodiado se mostrou articulado durante a audiência, sem aparente confusão mental.

A defesa não se opôs à homologação do flagrante, mas requereu prioritariamente a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares, alegando primariedade técnica, residência fixa, comprometimento mental comprovado pela documentação do CAPS e comprometimento familiar de garantia do tratamento; subsidiariamente, requereu a prisão domiciliar para tratamento médico e, em segunda hipótese subsidiária, a internação provisória em leito de saúde mental, além da instauração imediata do incidente de insanidade mental. Na deliberação em audiência, o Magistrado homologou o auto de prisão em flagrante, reconhecendo o cumprimento das exigências dos arts. 304 e 306 do CPP, e deferiu a instauração do incidente de insanidade mental. No tocante à conversão da prisão em preventiva, o Magistrado consignou que a documentação do CAPS, embora indicativa de acompanhamento psicossocial, não equivale a laudo pericial para fins de aferição de inimputabilidade, sendo a questão a ser definida após a conclusão do incidente instaurado. Verificou presentes os pressupostos do art. 313, inciso I, do CPP e os requisitos do art. 312 do CPP, destacando a existência de prova da materialidade consubstanciada no auto de exame de corpo de delito da vítima, no auto de apreensão e exibição da arma de fogo e no auto de constatação de potencialidade lesiva, bem como indícios suficientes de autoria evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares condutores, pela declaração da própria vítima e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Fundamentou ainda que a liberdade do custodiado era prejudicial à garantia da ordem pública, não apenas pela gravidade concreta da conduta — disparos de arma de fogo contra a própria irmã, com resultado de perigo de vida —, mas também por ter sido praticada no seio das relações domésticas e familiares. Converteu, assim, a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando concomitantemente o tratamento ambulatorial do custodiado por meio do CAPS, o fornecimento de medicamentos mediante receituário médico, o envio dos documentos médicos ao estabelecimento prisional e a expedição de ofício à Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia para remessa dos projéteis e cartuchos intactos ao órgão pericial competente para realização de exame de balística.

Em 04 de abril de 2026, o Delegado de Polícia encaminhou ao Juízo o Relatório Conclusivo do Inquérito Policial, no qual indiciou Lucas Brasil Nascimento pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio, nos termos do art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. O relatório consignou que a materialidade se encontra demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão da arma de fogo, e que os indícios de autoria recaem de forma inequívoca sobre o investigado, que foi apontado pela vítima como autor dos disparos e encontrado em sua residência na posse do armamento.

Em 05 de abril de 2026, o Juiz de Direito titular da Vara Criminal proferiu despacho determinando a remessa do inquérito policial ao Ministério Público para manifestação no prazo de cinco dias, em razão de se tratar de réu preso.

Em 07 de abril de 2026, o Ministério Público exarou termo de ciência. Na mesma data, o Promotor de Justiça ofereceu denúncia em desfavor de Lucas Brasil Nascimento, descrevendo que na data de 28 de março de 2026, por volta das 19h30min, o denunciado pegou um revólver marca Taurus e efetuou três disparos em direção à sua irmã Suelene Brasil Nascimento, atingindo-a com um dos projéteis na região ilíaca, não tendo o resultado morte se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Narrou ainda que o denunciado se evadiu para sua residência, onde resistiu por cerca de 30 minutos antes de se entregar, tendo sido apreendidos em seu poder o revólver Taurus calibre 22, nº 75597, doze munições intactas e três deflagradas. Requereu o recebimento da denúncia, a citação do réu, a oitiva das testemunhas arroladas — SGT Jailton da Silva e SD Alexandre Visnieski — e, ao final, a pronúncia e submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Denúncia recebida sendo determinada a citação do réu para apresentação de resposta a acusação.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA: A custódia cautelar foi decretada com suporte em dados objetivos e concretos que evidenciavam, de forma inequívoca, a necessidade de intervenção cautelar. A conduta imputada ao paciente reveste-se de singular gravidade: o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra familiar em situação de absoluta vulnerabilidade, sem que houvesse, segundo relato da própria vítima, qualquer discussão prévia que pudesse, ao menos no plano fático, explicar a eclosão da violência. A ausência de pretexto identificável não atenua, mas agrava a periculosidade da situação, pois denota a imprevisibilidade do comportamento do agente e a potencialidade de reiteração delitiva.

A garantia da ordem pública, fundamento precípuo da preventiva neste caso, encontra respaldo precisamente nessa imprevisibilidade: um indivíduo que, sem razão aparente, efetua disparos contra familiar próximo representa risco concreto e iminente não apenas à integridade da vítima direta — que permanece vulnerável e acessível, caso o paciente seja solto — mas à segurança da coletividade em geral. Cumpre sublinhar que a tentativa de feminicídio, por sua própria natureza, pressupõe vítima inserida no contexto doméstico e familiar do autor, o que torna a proteção à ofendida um imperativo cautelar de primeira ordem.

Ademais, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal também se faz presente, dado que o paciente não possui vínculos documentalmente comprovados com a comarca sede do Juízo, o que fragiliza a presunção de comparecimento espontâneo aos atos processuais futuros.

Este Juízo não permaneceu indiferente ao quadro clínico apresentado pela defesa. Ao revés, ao perceber, desde a audiência de custódia, sinais de comprometimento da higidez mental do paciente, determinou, simultaneamente à conversão da prisão, a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, precisamente com o propósito de apurar, de forma tecnicamente adequada e sob o crivo pericial, se o acusado possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Essa postura revela que a decisão questionada não ignorou as evidências de sofrimento mental: ela as reconheceu e instaurou o mecanismo processual legalmente previsto para investigá-las. A documentação médica apresentada pela defesa — prontuários do CAPS I de Floresta do Araguaia atestando histórico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos desde 2014 — foi considerada, embora não seja suficiente, por si só, para afastar os requisitos da prisão preventiva, haja vista que a conclusão definitiva acerca da imputabilidade do agente compete ao laudo pericial a ser produzido no incidente instaurado, e não ao impetrante, por mais relevante que seja a documentação acostada.

A instauração do incidente de insanidade, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal, importa a suspensão do processo principal, mas não, automaticamente, a revogação da prisão preventiva. A lei processual penal é expressa ao prever que, se o acusado estiver preso, poderá o juiz submetê-lo a exame médico-legal, determinando, se necessário, sua internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Trata-se, portanto, de providência distinta e complementar à custódia cautelar, não de medida que a suplanta de plano.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

A paciente não possui anotação anterior em sua certidão de antecedentes emitida pelo TJPA.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra em custódia cautelar há 43 (quarenta e três) dias, ou seja, desde o dia 28 de março de 2026, quando foi preso em flagrante, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 29 de março de 2026.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Com o recebimento da denúncia, a referida ação penal aguarda a efetivação da citação para apresentação de resposta a acusação, bem como aguarda a conclusão do incidente de insanidade mental instaurado.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.35357123)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCAS BRASIL NASCIMENTO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da
VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801190-39.2026.8.14.0017
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão da decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente, em estabelecimento prisional comum, ao argumento de ser o coacto, portador de transtorno depressivo grave desde 2014, conforme documentação médica apresentada, prontuários do CAPS I de Floresta do Araguaia.

Inicialmente, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, há prova da materialidade delitiva, evidenciada pelo auto de exame de corpo de delito da vítima, pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo auto de constatação de potencialidade lesiva do armamento apreendido, bem como indícios suficientes de autoria extraídos da declaração da vítima, dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias da prisão em flagrante.

Outrossim, o periculum libertatis também se encontra concretamente demonstrado.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente, em tese, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a própria irmã, atingindo-a na região ilíaca, ocasionando lesão apta a gerar perigo de vida, circunstância que evidência elevada gravidade concreta da conduta e acentuada periculosidade social.

Além disso, a violência foi perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares, contexto que, em tese, atrai a qualificadora do feminicídio e revela situação concreta de risco à integridade física da vítima, legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de que o quadro psiquiátrico do paciente, por si só, tornaria ilegal a manutenção da prisão preventiva.

Consta dos autos que o magistrado singular não ignorou os elementos indicativos de comprometimento da higidez mental do paciente. Ao contrário, reconhecendo a necessidade de apuração técnica da questão, determinou a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, com adoção simultânea de providências voltadas à assistência médica e psicossocial do custodiado.

Todavia, conforme corretamente consignado pela autoridade coatora, os prontuários e documentos emitidos pelo CAPS, embora relevantes, não equivalem a laudo pericial apto a concluir, neste momento processual, pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples instauração de incidente de insanidade mental não implica automática revogação da prisão preventiva, tampouco autoriza, de imediato, sua substituição por internação provisória ou medidas cautelares alternativas, sobretudo quando persistem os fundamentos concretos da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“A instauração de incidente de insanidade mental não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva. A substituição da prisão preventiva por internação provisória requer comprovação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado.” (STJ, RHC nº 212.908/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025).

Ademais, verifica-se que o Juízo de origem determinou expressamente a adoção de medidas destinadas a assegurar a assistência médica necessária ao paciente, dentre elas o tratamento ambulatorial por meio do CAPS, o fornecimento de medicamentos mediante receituário médico e o encaminhamento dos documentos médicos ao estabelecimento prisional, em consonância com as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023.

Assim, não se constata, ao menos por ora, violação aos direitos fundamentais à saúde ou à dignidade da pessoa humana apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e ausência de antecedentes criminais, não possuem o condão, por si sós, de afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes, como no caso, elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública.

Por fim, também não se revela suficiente, neste momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias concretas dos autos evidenciam que tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para neutralizar a periculosidade evidenciada na hipótese.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém-PA, 08 de junho de 2026.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 08/06/2026